Tribunal: TJPA
Processo: 0805122-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805122-62.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DE SOUZA SAMPAIO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805122-62.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ION ELOI DE ARAÚJO VIDIGAL.

PACIENTE: JOSÉ DE SOUZA SAMPAIO JÚNIOR.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE QUE O COACTO ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
DIANTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO POSTULADO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL À AUTORIDADE COATORA, EM RAZÃO DO PACIENTE TER CUMPRIDO OS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS PARA OBTER O BENEFÍCIO PREVISTOS NO ARTIGO 83 DO CPB, EIS QUE NO DIA 26/06/2021, ALCANÇOU O LAPSO TEMPORAL PARA A BENESSE, APRESENTANDO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, ALÉM DE EXERCER DIVERSAS ATIVIDADES NO PRESÍDIO COM FIM DE RESSOCIALIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL).
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Decisões proferidas em execução penal não podem ser combatidas por meio de
Habeas Corpus
, ante a existência de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal e não se vislumbra, no caso em exame, flagrante ilegalidade que justifique a impetração do
writ
. Precedente do TJPA;

2.

Habeas Corpus
não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 22 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ DE SOUZA SAMPAIO JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, em face da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional a que faz
jus
.

Afirma que o coacto postulou o livramento condicional à autoridade coatora, no bojo do processo de execução penal, em razão de ter cumprido os requisitos subjetivos e objetivos para obter o benefício previstos no artigo 83 do CPB, eis que no dia 26/06/2021, está previsto o alcance do lapso temporal para a benesse, apresentando bom comportamento carcerário, além de exercer diversas atividades no presídio com fim de ressocialização. No entanto, o pedido foi indeferido, com base no descumprimento das condições impostas quando cumpria prisão domiciliar.

Relata que o paciente cumpria prisão domiciliar e por ter supostamente descumprido as condições que lhe foram impostas, foi determinada instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário e expedido mandado de recaptura, cumprido em 01/04/2019, com acusação de novo delito. Entretanto, o apenado restou absolvido do novo crime, em decisão proferida no dia 02/03/2021, porém, permanece caracterizada a falta grave impossibilitando-o de gozar o livramento condicional pleiteado.

Aduz que além de ter sido absolvido pelo suposto novo delito, a pedido do próprio Ministério Público, o juízo de primeiro grau decidiu em incidente de execução penal que a situação de mau comportamento carcerário do coacto se daria até 30/03/2020, de modo que a notícia de falta grave antiga não pode impedir a concessão do referido benefício, considerando que o paciente preencheu tanto os requisitos subjetivos quanto os objetivos.

Alega, ainda, que é portador de diabetes tipo II, hipertensão arterial e insuficiência renal não dialítica, integrando o grupo de risco do COVID-19.

Irresignada, a defesa do coacto impetrou a presente Ordem requerendo a concessão da liminar, a fim de que seja garantido o livramento condicional a partir de 26/06/2021.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5354328 - páginas 1 a 3), o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do
writ
, por entender que a matéria atinge a execução da pena, portanto deveria ser feito através do recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, meio adequado e legalmente previsto para enfrentar questões referentes à execução da pena.

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, tendo em vista que, a via estreita do
writ
impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegal idade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto.

Em caso semelhante, esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado não conheceu do
Habeas Corpus
, por entender que o
writ
estava sendo manejado em substituição a recurso próprio e sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA RECAPTURA. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE VIA EM DECORRÊNCIA DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA.
WRIT
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS PERANTE O JUÍZO A QUO. OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INVERSÃO DA ORDEM JURÍDICA.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. 1. Pleito do impetrante de restabelecimento do regime semiaberto ao paciente e alteração da data-base da recaptura. 2. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade. Alega a Douta Procuradoria de Justiça que o presente writ está sendo veiculado com substituto de recurso próprio. Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que o impetrante busca colimar a pretensão aqui veiculada sem ter provocado a instância a quo. A pretensão suscitada pelo mesmo (restabelecimento do regime semiaberto e alteração da data-base) pode ser propalada pela via padrão, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário, sobretudo ante a ausência de constatação de qualquer teratologia no caso vertente. Deste modo, caso esta Corte venha a analisar as matérias alegadas pelo impetrante, incorreria em uma verdadeira supressão de instância e inversão da ordem jurídica constitucional, o que não se pode permitir, sob pena de se lesionar o princípio do duplo grau de jurisdição. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2017.03868361-08, 180.313, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-11, publicado em 2017-09-12)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 22 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/07/2021